Tribunal: STF
Processo: RE 1254443
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7):
    “Constatação de paternidade proposta por suposto genitor. Mãe que perdeu o poder familiar. Decisão que formou coisa julgada. Adoção a casal devidamente inscrito. Criança que já tem os pais. Pretensão do autor para que seja reconhecida a paternidade - vínculo biológico - não pode prevalecer. Não se admite a paternidade a quem já tem pai. Filiação regular. Pressuposto processual ausente impossibilita a entrega da prestação jurisdicional no mérito. Apelo desprovido ”
    Embargos de declaração rejeitados (eDOC 11).
    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, LV; 226; 227, § 6º, do Texto Constitucional. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o direito à convivência familiar deve prevalecer sobre as regras pertinentes à adoção constantes do Estatuto da Criança e do Adolescente (eDOC 17).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Ao contrário do que quer fazer crer o Recorrente, o caso não diz respeito à garantia da busca da identidade biológica pela criança adotada. O pleito que deu origem ao presente recurso foi proposto por suposto genitor, em interesse próprio. 
    Vejamos o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 7):
    “Trata-se de apelação interposta tempestivamente com base na r. sentença de págs. 38/39, que julgou extinto processo, sem alcançar o mérito, em ação de reconhecimento de paternidade proposta por genitor em face de criança que fora adotada por casal devidamente inscrito e que a genitora tivera a perda do poder familiar em decisões transitadas em julgado.
    (…)
    No caso em exame, não se identifica os pressupostos processuais do interesse de agir e da legitimidade de parte, mesmo porque a criança que o autor pretende ver reconhecida a paternidade já possui pais, haja vista que a genitora fora destituída do pátrio poder com sentença já transitada em julgado, e a doação se dera em favor de casal devidamente inscrito para tanto.
    Desta forma, a criança já tem pais, consequentemente, a filiação se apresenta regular, não se identificando supedâneo que caracterizasse o interesse de agir do autor.
    Por outro lado, se no futuro a própria criança, na condição de adotado, tiver interesse na busca dos dados necessários, estará apta a pleitear o que de direito.
    (...)
    No mais, quando do processo de destituição do poder familiar, como bem observou o eminente Promotor de Justiça em seu parecer,pág. 71, o autor poderia, na condição de terceiro interessado, apresentar o quede direito, mas optou, frise-se, pela omissão, daí porque o processo não admite retrocesso.
    Destarte, o interesse da criança é que deve ser levado em consideração, já que se encontra com os pais adotivos, e nada existe nos autos que não estivesse recebendo os cuidados necessários.”
    Sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, das garantias constitucionais relativas à proteção familiar e à dignidade da pessoa humana, constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (Estatuto da Criança e do Adolescente; Código Civil), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. 
    Ademais, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo quanto à ausência de participação do Autor na ação de destituição de poder familiar demandaria o reexame de fatos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente